Tribunal: TJES
Processo: 0000174-80.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000174-80.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE GOULART TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (súmula 713 do STF).

2. Para a configuração da legítima defesa, o art. 25 do Código Penal exige que o agente “usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. No entanto, a defesa não conseguiu comprovar os requisitos do dispositivo legal supracitado, pois este exige prova segura da ausência de animus necandi, bem como o uso de meio moderado para repelir atual ou iminente agressão, o que não se observa no caso em comento, considerando a desproporcionalidade dos 10 (dez) disparos de arma de fogo e o fato de não ter sido encontrada arma com o ofendido.

3. A orientação do STJ é no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

4. Em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

5. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ GOULART TEIXEIRA
em face da Sentença de fls. 226/227, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime inicial fechado.

Razões recursais,

às fls. 241/254, nas quais aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista tratar-se de legítima defesa em razão de o acusado ter sido ameaçado pela vítima, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena arbitrada.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 257/282, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5341384).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ GOULART TEIXEIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime inicial fechado.

Razões recursais, nas quais aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista tratar-se de legítima defesa em razão de o acusado ter sido ameaçado pela vítima, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena arbitrada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, o apelante objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos, as quais demonstram que o acusado agiu sob legítima defesa.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que a vítima era inquilina do denunciado e surgiram desavenças entre as partes após aquela realizar rituais religiosos no imóvel alugado, razão pelo qual o réu solicitou que saísse da casa, mas não fora atendido, sendo o motivo pelo qual desferiu diversos disparos de arma de fogo, suficientes para a morte do ofendido, a saber:

Emergem dos autos da peça investigatória que o denunciado, no dia 25 de novembro 2010, por volta das 08:30 horas, na Rua Romualdo Pinto Ribeiro, em frente ao n° 19, Bairro Carapina Grande, nesta Comarca, com
ani
m
us necandi
(vontade de matar), desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima MARCOS GUIMARÃES MACHADO, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico e croqui de fls. 27/29 do IP.

Segundo consta, a vítima era inquilina do denunciado e com isso surgiram desavenças, pois MARCOS estaria praticando rituais religiosos na casa alugada.

Após várias discussões, o denunciado pediu para que a vítima saísse do seu imóvel, o que não foi atendido. Com isso, JOSE, munido de arma de fogo, esperou MARCOS sair de casa pela manhã, e ao avistá-lo, disparou várias vezes contra a vítima, mesmo quando já estava caída ao chão.

As provas revelam que o homicídio ocorreu porque a vítima, supostamente, estaria promovendo rituais religiosos na residência do denunciado, o que o deixou bastante irritado, o que caracteriza o motivo torpe do crime.

Enfim, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, já que colhido de surpresa no momento em que estava saindo de sua casa. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 27/29, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova testemunhal coligida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Luiz Carlos da Silva, em juízo (fls. 84/85), relatou que é igualmente inquilina do apelante e presenciou os fatos, pois estava em sua casa quando ouviu barulho de tiros e foi até a porta da cozinha e visualizou o réu atirando na vítima, acrescentando, ainda, que foram mais de dez tiros e “
não viu se a vítima portava algum objeto que pudesse ser usado para agredir o acusado
”.

Já o réu, em seu interrogatório judicial (fls. 87/88), afirma “
que no dia dos fatos pegou uma arma que tinha há uns três anos em virtude de estar com medo do MARCOS (vítima), pois ele era faixa preta e era maior, mais forte e mais novo que o interrogando e andava armado
” e, ao sair de casa “
deparou-se com MARCOS (vítima), tendo ele sacado uma arma, o que fez com que o interrogando disparasse contra ele
”.

Informou, outrossim, que não sabe quantos tiros disparou contra o ofendido, mas acredita que sua pistola tinha capacidade para dez projéteis, bem como não soube dizer quem pegou a arma da vítima após os fatos.

Quanto à tese defensiva de que o apelante agiu sob o pálio da legítima defesa, sabe-se que, para configuração da referida justificante, o art. 25 do Código Penal exige que o agente “
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No entanto, depreende-se que a defesa não conseguiu comprovar os requisitos do dispositivo legal supracitado, pois este exige prova segura da ausência de
animus necandi
, bem como o uso de meio moderado para repelir atual ou iminente agressão, o que não se observa no caso em comento, considerando a desproporcionalidade dos 10 (dez) disparos de arma de fogo e o fato de não ter sido encontrada arma com o ofendido.

Desse modo, em que pesem os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não
s
e afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, e
m detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Com relação à insurgência relativa à dosimetria da pena, da leitura da sentença vergastada, verifico que o Juiz Presidente valorou negativamente os vetores da culpabilidade e consequências do crime, fundamentando de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso,
in verbis
:

A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, pois o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada atentando contra a vida do seu inquilino/locatário quando saía para trabalhar pela manhã na companhia de sua namorada. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, já que as partes tinham estabelecido uma relação contratual e residiam próximos, valorando negativamente; ausentes antecedentes, nada a valorar; ausentes elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu, nada a valorar; os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem; as circunstâncias do crime (recurso que dificulta a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime; as consequências do crime são graves a espécie pois o réu trata a vida de uma vítima jovem de 25 (vinte e cinco) anos de idade, que estava trabalhando com a CTPS assinada, namorava há pouco tempo, atraindo assim maior reprovabilidade. O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, nada a valorar; a situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Observo, igualmente, que a pena-base foi fixada 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, o que reputo adequado e proporcional, porquanto utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, consoante a jurisprudência do Colendo STJ (AgRg no AREsp n. 2.157.436/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Na segunda fase dosimétrica, considerando a existência da atenuante da confissão espontânea qualificada e da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo torpe), houve a compensação parcial das referidas circunstâncias, exasperando a pena em mais 04 (quatro) meses.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

Assim, ante a existência de duas qualificadoras no caso em voga (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, é possível a incidência de uma delas para qualificar a pena em abstrato e a outra para agravar a pena, como procedeu o magistrado sentenciante.

Destarte, não há reparo a ser realizado na reprimenda arbitrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
NEG
AR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.